Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCMD. AUTOR DA HERANÇA DOMICILIADO NO EXTERIOR. INVENTÁRIO PROCESSADO NO EXTERIOR. LEI DISTRITAL 3.804/2006. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 825/STF.
I. Segundo a inteligência do artigo 1o da Lei 12.016/2009, é admissível impetração de mandado de segurança preventivo para evitar o exercício de competência tributária expressamente consignada em lei.
II. O mandado de segurança pode ter como fundamento – e não como objeto – a inconstitucionalidade de lei instituidora de tributo, hipótese em que não traduz mecanismo de controle abstrato de constitucionalidade com eficácia erga omnes.
III. No julgamento do Recurso Extraordinário 851.108, na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.”
IV. Foi excluída da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade “as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento”, o que significa que a tese estipulada se aplica incondicionalmente às demandas que estavam em tramitação ao tempo da publicação do acórdão.
V. Apelação e Remessa Necessária desprovidas.